Tribunal: TJMT
Processo: 1005438-27.2025.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005438-27.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.719.485/0012-80 (APELANTE), RODRIGO DE SA QUEIROGA - CPF: 000.826.314-09 (ADVOGADO), INSTITUTO NUVEM - CLINICA MULTIDISCIPLINAR LTDA - CNPJ: 15.575.920/0001-05 (APELADO), AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA - CPF: 032.299.191-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial em favor da parte autora, referente à cobrança de serviços de saúde prestados e não adimplidos, no valor de R$ 321.919,19.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da prova pericial contábil configura cerceamento de defesa; e (ii) saber se a prova documental apresentada é suficiente para a constituição do título executivo judicial e se os embargos monitórios são aptos a desconstituir o crédito.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto documental é suficiente para o julgamento da controvérsia, nos termos do art. 370 do CPC, cabendo ao magistrado a condução da instrução probatória.

4. A ação monitória admite prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo suficiente documento idôneo que evidencie a probabilidade do direito alegado, conforme art. 700 do CPC e jurisprudência consolidada do STJ.

5. As guias de autorização, relatórios de faturamento e comunicações eletrônicas demonstram a relação jurídica, a prestação dos serviços e a plausibilidade do crédito, revelando participação ativa da ré no fluxo de faturamento.

6. A ausência de impugnação específica quanto aos atendimentos e valores cobrados atrai a presunção de veracidade das alegações iniciais, nos termos dos arts. 341 e 373, II, do CPC.

7. A alegação de descumprimento de prazo contratual mostra-se incompatível com a conduta da própria apelante, que contribuiu para a dinâmica de reapresentação das faturas, incidindo o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e a vedação ao comportamento contraditório.

8. A prova documental revela-se suficiente para demonstrar o
an debeatur
, sendo desnecessária a dilação probatória para apuração do quantum, que não compromete a constituição do título executivo.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não há cerceamento de defesa no indeferimento de prova pericial quando o conjunto documental é suficiente para o julgamento da lide. 2. Na ação monitória, a prova escrita idônea que demonstre a probabilidade do direito é suficiente para a constituição do título executivo judicial. 3. A ausência de impugnação específica pelo réu impede a desconstituição da presunção de veracidade do crédito. 4. É vedado o comportamento contraditório da parte que contribui para o descumprimento de prazo contratual e posteriormente o invoca em seu favor.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 341, 370, 373, II, 487, I, e 700; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 925.584/SE, j. 07.11.2012; STJ, AgInt no AREsp 2.065.671/MG, j. 01.07.2022; STJ, REsp 1.994.370/SP

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado pela
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (CASSI)
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT no bojo da
Ação Monitória n. 1005438-27.2025.8.11.0003 ajuizada em desfavor de
INSTITUTO NUVEM - CLÍNICA MULTIDISCIPLINAR LTDA
, que julgou improcedentes os embargos monitórios opostos pela apelante e constituiu de pleno direito o título executivo judicial em favor da parte autora, no valor de R$ 321.919,19 (trezentos e vinte e um mil, novecentos e dezenove reais e dezenove centavos).

Inconformada, a CASSI interpôs recurso de apelação (ID 357797905), alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil. Sustenta que a controvérsia instaurada nos autos não é meramente de direito, mas fundamentalmente fática e técnica, tendo impugnado de forma específica e veemente os valores apresentados pela apelada, sustentando que a cobrança de R$ 321.919,19 é inflada, incerta e baseada em serviços não comprovados ou não autorizados.

Argumenta que a prova pericial contábil seria imprescindível para dirimir a controvérsia central da lide, permitindo aferir quais serviços faturados possuíam prévia e válida autorização da apelante, verificar se os documentos de faturamento cancelados/devolvidos foram reapresentados com as correções exigidas, auditar se os códigos dos procedimentos e os valores cobrados por sessão correspondiam ao pactuado no contrato de credenciamento, e apurar quais faturas foram apresentadas dentro do prazo contratual de 120 dias e quais foram protocoladas extemporaneamente.

Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que reconhecem o cerceamento de defesa quando há indeferimento de prova pertinente seguido de julgamento desfavorável, especialmente embasado pela deficiência de provas. Requer, assim, a anulação da sentença para que os autos retornem à primeira instância, seja nomeado perito contábil de confiança do juízo e, somente após a regular instrução probatória, seja proferida nova decisão.

No mérito, a apelante alega ausência de prova do crédito e de demonstração de liquidez e certeza da dívida. Argumenta que a ação monitória exige
"prova escrita sem eficácia de título executivo
", que deve gerar, no mínimo, uma alta probabilidade da existência do direito. Sustenta que a apelada juntou e-mails e relatórios unilaterais, mas deixou de apresentar o único documento capaz de comprovar que os atendimentos ocorreram: a ficha de frequência ou guia de atendimento devidamente assinada pelo beneficiário ou seu responsável.

Defende que a autorização prévia é condição de exigibilidade do crédito, sendo o ato que vincula a operadora à obrigação de pagamento, mas que a guia de autorização, por si só, apenas demonstra que a apelante consentiu com a possibilidade da realização do tratamento, não provando que o tratamento de fato aconteceu, pois, sem a assinatura do paciente, não há prova do serviço prestado. Invoca precedentes jurisprudenciais que consideram que notas fiscais, planilhas internas ou comunicações, desacompanhadas de contrato, ordem de serviço, comprovantes de entrega ou de aceite, não configuram prova suficiente do crédito.

Alega ainda inobservância das regras contratuais e operacionais por parte da apelada. Destaca que a apelante é uma entidade de autogestão em saúde, o que atrai a incidência da Súmula 608 do STJ e afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, sendo a relação jurídica travada com a apelada de natureza estritamente civil/comercial, regida pelo Código Civil e pelo contrato de credenciamento livremente pactuado entre as partes.

Argumenta que as regras de faturamento, em especial o prazo preclusivo de 120 dias para a apresentação das cobranças, não constituem "entraves burocráticos", como entendeu o juízo a quo, mas cláusulas essenciais de governança, auditoria e planejamento financeiro. Sustenta que, para uma entidade que administra recursos de uma coletividade fechada de beneficiários, a existência de prazos claros para o faturamento é vital para a organização contábil, a previsão de despesas e a manutenção do equilíbrio atuarial.

Defende que a observância do prazo de 120 dias não era uma mera formalidade, mas uma obrigação contratual cujo descumprimento acarreta a perda do direito ao crédito, tratando-se de descumprimento de requisito essencial para o processamento do pagamento, de pleno conhecimento da apelada. Invoca a Lei nº 9656/98 (art. 32, § 7º) e as Resoluções Normativas nº 363/2014 e 305/2012 da ANS, que disciplinam o processo de glosa ou impugnação dos procedimentos.

Argumenta que a decisão de origem desconsidera o caráter técnico e operacional do sistema de pagamento da autogestora, aplicando de forma distorcida a teoria dos atos próprios (
venire contra factum proprium
), pois acabou por punir a parte que agiu de forma diligente e transparente, a apelante, e premiar a apelada, que foi negligente e inerte. Sustenta que a apelante cumpriu com seu dever de cooperação e informação, indicando à credora o porquê de sua cobrança estar sendo obstada e qual o caminho para a regularização, mas a apelada manteve-se inerte.

Invoca os artigos 421 e 422 do Código Civil, defendendo que o contrato deve ser cumprido segundo a função social e dentro do que foi livremente pactuado entre as partes, e que a cláusula contratual que condiciona o pagamento à apresentação de nota fiscal compatível com a autorização prévia é clara, objetiva e válida. Argumenta que a prestação realizada em desacordo com o pactuado não gera o dever de pagamento, pois viola a própria lógica da contratação.

Sustenta ainda que a apelada, como prestadora devidamente credenciada, tinha pleno conhecimento das exigências contratuais, inclusive por meio dos manuais de orientação disponibilizados no momento do credenciamento, dos canais de suporte técnico e das condições contratuais previamente pactuadas. Invoca o artigo 125 do Código Civil, argumentando que o pagamento está condicionado ao correto envio da nota fiscal, de forma individualizada e correspondente à autorização emitida pela CENTRAL da apelante, e que, diante do descumprimento dessa condição pela apelada, a obrigação de pagar não se aperfeiçoou.

Ao final, requer o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, com a anulação da sentença e o retorno dos autos à primeira instância para a produção da prova pericial contábil, ou, alternativamente, a reforma integral da sentença, com o julgamento de improcedência da demanda, por inexistência de inadimplemento da apelante.

Recolhimento do preparo (ID 357842874).

Em contrarrazões (ID 357797909), o INSTITUTO NUVEM - CLÍNICA MULTIDISCIPLINAR LTDA defende a correção da sentença ao afastar a inépcia da inicial, argumentando que a inicial descreveu de forma pormenorizada a relação jurídica, a origem do débito e o valor pretendido, estando acompanhada de vasta documentação que possibilitou à ré o pleno exercício do contraditório. Sustenta que a discussão acerca da suficiência dos documentos para comprovar a dívida não constitui vício formal da exordial, mas matéria de mérito.

Quanto à preliminar de cerceamento de defesa, argumenta que a controvérsia submetida à apreciação judicial não versava sobre questão técnica complexa, obscura ou dependente de conhecimento científico especializado que impedisse o julgamento a partir dos elementos já constantes dos autos. Defende que o debate estabelecido no processo era eminentemente documental e dizia respeito à verificação da existência da relação jurídica entre as partes, da prestação dos serviços, da dinâmica de autorizações, faturamentos e cobranças, bem como da suficiência da documentação apresentada com a inicial, circunstâncias plenamente aferíveis mediante exame do conjunto probatório já produzido.

Invoca os artigos 355, I, e 370, parágrafo único, do CPC, que conferem ao magistrado a prerrogativa de julgar antecipadamente o mérito quando a causa estiver madura para julgamento e de indeferir diligências probatórias inúteis, desnecessárias ou meramente protelatórias. Argumenta que a pretensão recursal busca converter a perícia em instrumento substitutivo do ônus processual que incumbia à própria embargante, pois, se efetivamente entendia indevidos os valores cobrados, cabia-lhe apontar, de forma objetiva e individualizada, quais lançamentos estariam incorretos, quais guias não possuiriam autorização válida, quais faturamentos teriam sido apresentados em desconformidade com os procedimentos pactuados e quais parcelas deveriam ser excluídas da cobrança.

Quanto ao mérito, defende a suficiência da prova escrita e a adequação da via monitória, argumentando que os documentos carreados aos autos atendem, de forma suficiente e idônea, à exigência prevista no artigo 700 do CPC. Sustenta que a petição inicial não foi instruída de maneira genérica ou lacunosa, mas veio acompanhada de relatório de atendimentos, documentação comprobatória dos serviços prestados, memória discriminada do débito, documentos de faturamento e extensa troca de e-mails entre a clínica autora e setores da própria CASSI, elementos que, em conjunto, formam acervo documental robusto, coerente e convergente.

Destaca que os documentos não se limitam a registros internos produzidos unilateralmente pela autora, pois há nos autos comunicações eletrônicas oriundas de endereços institucionais da própria apelante, por meio das quais são encaminhadas autorizações de atendimento, tratadas solicitações relativas a beneficiários, operacionalizadas aberturas de senhas, analisadas demandas administrativas e mantido fluxo de comunicação diretamente vinculado à prestação dos serviços de saúde objeto da cobrança. Argumenta que tais mensagens eletrônicas possuem elevada relevância probatória, pois demonstram não apenas a existência da relação jurídica entre as partes, mas também a efetiva inserção dos atendimentos cobrados na rotina operacional da própria CASSI.

Invoca precedente do STJ que estabelece que a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessária prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor. Sustenta que, no caso concreto, a soma dos relatórios de atendimentos, da memória de cálculo, dos documentos de faturamento e das comunicações eletrônicas trocadas entre as partes ultrapassa, com folga, o patamar mínimo exigido pelo artigo 700 do CPC.

Argumenta ainda que a apelante não promoveu impugnação específica dos atendimentos e dos valores cobrados, limitando-se à formulação de alegações genéricas fundadas em supostas irregularidades formais, administrativas e procedimentais, sem apresentação de contra cálculo detalhado, nem indicação individualizada das guias supostamente indevidas, tampouco demonstração concreta de que os beneficiários relacionados na cobrança não teriam recebido os tratamentos indicados na documentação acostada à inicial.

Invoca o artigo 373, II, do CPC, que estabelece que o ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, e o artigo 341 do CPC, que impõe ao réu o dever de manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial. Sustenta que a defesa não delimitou, com rigor, quais atendimentos estariam sendo efetivamente impugnados, não indicou de forma analítica quais guias seriam indevidas, não trouxe documentos demonstrando a recusa regular e válida de cada item faturado, nem apresentou memória de cálculo substitutiva apta a infirmar o montante cobrado pela autora.

Por fim, defende a correção do valor reconhecido na sentença, argumentando que o valor de R$ 321.919,19 foi devidamente detalhado na exordial, com discriminação dos valores originais por tipo de terapia e incidência de correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês, salientando que a embargante não apresentou qualquer impugnação específica ou cálculo alternativo apto a infirmar a quantia pleiteada.

Registra ainda que as razões de apelação contêm erro manifesto na identificação subjetiva da demanda, fazendo constar em seu cabeçalho referências a "APELADA: SILVA E SILVA ASSISTENCIA A SAUDE LTDA" e "JUÍZO DE ORIGEM: PRISCILA MALIMPENSA LEIVA - ME", quando, na realidade, o presente feito versa sobre pretensão monitória deduzida por INSTITUTO NUVEM – CLÍNICA MULTIDISCIPLINAR LTDA em face da CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI, o que revelaria deficiência técnica da peça e serviria como indicativo de que as razões apresentadas não se voltam, com o rigor necessário, ao caso concreto.

Ao final, requer que o recurso seja conhecido e desprovido, mantendo-se incólume, em todos os seus termos, a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, com a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais, mediante a devida majoração da verba sucumbencial anteriormente fixada, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado pela
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (CASSI)
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT no bojo da
Ação Monitória n. 1005438-27.2025.8.11.0003 ajuizada em desfavor de
INSTITUTO NUVEM - CLÍNICA MULTIDISCIPLINAR LTDA
, que julgou improcedentes os embargos monitórios opostos pela apelante e constituiu de pleno direito o título executivo judicial em favor da parte autora, no valor de R$ 321.919,19 (trezentos e vinte e um mil, novecentos e dezenove reais e dezenove centavos).

Infere-se dos autos que a ação monitória foi ajuizada pelo Instituto Nuvem - Clínica Multidisciplinar Ltda, objetivando o recebimento de valores referentes à prestação de serviços de saúde multidisciplinares, supostamente inadimplidos pela CASSI desde setembro de 2023. A inicial foi instruída com guias, relatórios e comunicações eletrônicas, tendo o magistrado deferido o parcelamento das custas e expedido o mandado monitório.

A requerida, ora apelante, opôs embargos à monitória, arguindo preliminarmente inépcia da inicial e ausência de liquidez do crédito. No mérito, alegou inexistência de débito por falta de comprovação documental dos atendimentos e descumprimento do prazo contratual de faturamento, além de pugnar pela realização de perícia contábil. A parte autora, ora apelada, apresentou impugnação, refutando as teses defensivas e sustentando a robustez da prova documental e a violação da boa-fé objetiva pela embargante.

Após a instrução processual, o juízo a quo julgou improcedente os embargos monitórios e constituiu o título executivo judicial, no valor de R$ 321.919,19 (trezentos e vinte e um mil, novecentos e dezenove reais e dezenove centavos), em favor da parte autora, vejamos:

“[...]
DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES os Embargos Monitórios
opostos pela CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (CASSI).

Em consequência, com fulcro no artigo 702, § 8º, do Código de Processo Civil,
CONSTITUO DE PLENO DIREITO o título executivo judicial
, no valor de
R$ 321.919,19 (trezentos e vinte e um mil, novecentos e dezenove reais e dezenove centavos)
, em favor da parte autora,
INSTITUTO NUVEM - CLINICA MULTIDISCIPLINAR LTDA
.

Sobre o montante acima, deverá incidir correção monetária pelo INPC a partir da data do ajuizamento da ação (05/03/2025) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação.

CONDENO
a parte requerida/embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícias, os quais
ARBITRO
em 10% do valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2°, do CPC. [...]”

Pois bem.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante suscita cerceamento de defesa, ao argumento de que o indeferimento da prova pericial contábil teria comprometido o contraditório e a ampla defesa, por se tratar de controvérsia de natureza fática e técnica.

Sustenta que a perícia seria necessária para verificar a regularidade dos faturamentos, a existência de autorizações válidas, a adequação dos valores cobrados e o cumprimento do prazo contratual para apresentação das faturas.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

No caso, o magistrado de origem indeferiu a prova pericial de forma fundamentada, ao entender que a controvérsia poderia ser solucionada com base na prova documental já constante dos autos, composta por guias de autorização, relatórios de faturamento e comunicações eletrônicas entre as partes, elementos suficientes para aferir a existência e a extensão da obrigação.

Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, cabe ao juiz, como destinatário da prova, avaliar a necessidade e a pertinência das provas requeridas. Ademais, conforme dispõe o art. 700 do mesmo diploma legal, a ação monitória admite instrução com prova escrita sem eficácia de título executivo, bastando documento idôneo a demonstrar a probabilidade do direito alegado.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a ação monitória prescinde de prova com força de título executivo, sendo suficiente a apresentação de prova escrita apta a evidenciar a relação jurídica e o crédito perseguido (REsp 925584/SE, DJe 07/11/2012). No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. [...] A prova hábil a instruir a ação monitória deve ser escrita e suficiente para influir na convicção do magistrado quanto ao direito alegado, não sendo necessária prova robusta e incontroversa, mas documento idôneo que permita juízo de probabilidade. [...] (AgInt no AREsp 2065671/MG, DJe 01/07/2022).

De igual modo, a Corte Superior entende que não há cerceamento de defesa quando o magistrado julga antecipadamente a lide por considerar suficiente o conjunto probatório, à luz do princípio do livre convencimento motivado:

“A necessidade de produção de provas submete-se ao livre convencimento do juiz, conforme as circunstâncias do caso concreto” (AgRg no REsp 1.417.396/RO, 3ª Turma, j. 22/04/2014).

Na hipótese, a controvérsia cinge-se à verificação da existência e da exigibilidade do crédito, matéria que pode ser adequadamente resolvida com base na documentação já produzida. Como é cediço, a análise do
an debeatur
precede a do
quantum debeatur
, sendo a primeira plenamente aferível a partir dos elementos constantes dos autos.

Observa-se que a apelante, ao defender a imprescindibilidade da perícia, busca, em realidade, discutir aspectos relacionados ao
quantum debeatur
, como a regularidade dos faturamentos e o cumprimento de prazos contratuais, questões que não se mostram essenciais à verificação da própria existência do crédito.

Ademais, no âmbito dos embargos monitórios, incumbia à apelante desconstituir a presunção de veracidade do crédito mediante impugnação específica, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a alegações genéricas.

Nesse contexto, a prova pericial revela-se desnecessária, não podendo ser utilizada como substituto do ônus probatório da parte.

Assim, não há falar em cerceamento de defesa, estando o indeferimento da prova pericial devidamente fundamentado e em consonância com o princípio do livre convencimento motivado.

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

DO MÉRITO

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se a verificar: (i) a suficiência da prova documental apresentada pela parte autora para a constituição do título executivo judicial; e (ii) a aptidão dos argumentos deduzidos nos embargos monitórios para desconstituir a pretensão creditória.

Ab initio
, antes de adentrar o exame do mérito, registra-se, por dever de completude, que as contrarrazões apontaram erro manifesto na identificação subjetiva da demanda nas razões de apelação, nas quais constam referências a “APELADA: SILVA E SILVA ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA” e “JUÍZO DE ORIGEM: PRISCILA MALIMPENSA LEIVA - ME”, totalmente estranhas ao presente feito.

Tal circunstância revela deficiência técnica da peça recursal, sugerindo que as razões foram elaboradas para outro processo e indevidamente aproveitadas nestes autos
. Não obstante, o vício não impede o conhecimento do recurso, porquanto o conteúdo das razões
, ainda que genérico, mantém pertinência com a matéria controvertida, não se configurando hipótese de ausência de impugnação específica apta a atrair a incidência do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Anota-se, contudo, que tal deficiência reforça a ausência de impugnação analítica e individualizada dos atendimentos e valores cobrados, evidenciando que a peça recursal não se voltou, com o rigor técnico necessário, ao enfrentamento específico do caso concreto.

- Da suficiência da prova escrita e da adequação da via monitória

A ação monitória, prevista no artigo 700 e seguintes do Código de Processo Civil, constitui instrumento processual destinado ao credor que, munido de prova escrita sem eficácia de título executivo, busca a satisfação de obrigação de pagar quantia, entregar coisa ou cumprir obrigação de fazer ou não fazer.

Sua finalidade é abreviar a formação do título executivo judicial, dispensando o trâmite integral do processo de conhecimento, bastando, para tanto, a apresentação de prova escrita idônea a demonstrar a probabilidade do direito alegado.

Da interpretação do referido dispositivo, extrai-se que a propositura da ação monitória exige a apresentação de prova escrita desprovida de eficácia executiva.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que tal prova não precisa revestir-se de formalidade especial ou perfeição absoluta, sendo suficiente que permita ao magistrado formar um juízo de probabilidade acerca da existência do direito alegado. Nesse sentido:

“A prova escrita, exigida pelo art. 1.102a do
CPC
, é todo documento que, embora não prove, diretamente, o fato constitutivo, permite ao órgão judiciário deduzir, através de presunção, a existência do direito alegado” (RJ 238/67).
No mesmo sentido, acrescentando que, “em relação à discussão sobre valores, à forma de cálculo e à própria legitimidade do débito, assegura a lei ao devedor a via dos embargos (art. 1.102c do
CPC
)”: STJ-RT 801/173.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA JUNTADA PELA AUTORA SUFICIENTE PARA EVIDENCIAR A RAZOÁVEL PROBABILIDADE DO CRÉDITO PRETENDIDO. ALEGAÇÕES FORMULADAS NOS EMBARGOS MONITÓRIOS DE FORMA GENÉRICA . EMBARGANTE/RÉ QUE NEM SEQUER PLEITEOU EXPRESSAMENTE QUALQUER PRODUÇÃO DE PROVA. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA, EM RELAÇÃO À COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS AO PARCEIRO COMERCIAL DA RÉ. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA PROSSEGUIR NO EXAME DAS DEMAIS ALEGAÇÕES FORMULADAS NA APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO . 1. Nos termos do que dispõe o art. 700 do Código de Processo Civil de 2015, a ação monitória poderá ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz (i) o pagamento de quantia em dinheiro; (ii) a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou (iii) o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. 2 . A prova escrita apta a embasar a ação monitória é aquela suficiente a evidenciar a razoável probabilidade do direito pretendido pelo autor, não necessitando, por isso, da juntada de prova indubitável acerca do crédito pretendido. Assim, caso o autor da ação monitória junte prova escrita da qual possa razoavelmente se inferir a existência do crédito, caberá ao réu, por meio da oposição de embargos monitórios, desconstituir a presunção inicial que milita em favor do embargado/autor, trazendo elementos suficientes para contrapor a plausibilidade das alegações que levaram à expedição do mandado de pagamento, utilizando-se dos meios de prova admitidos no ordenamento jurídico. 3. Na hipótese, a ação monitória foi embasada em nota fiscal, tendo como destinatária a ré, com comprovante de entrega da mercadoria devidamente assinado, além de três duplicatas, as quais foram protestadas sem qualquer oposição . Tais documentos, na linha da jurisprudência desta Corte Superior, são suficientemente hábeis para se presumir a existência do crédito pretendido pela autora, inclusive em relação ao fato de que as mercadorias foram devidamente entregues em endereço fornecido pela ré e pertencente a seu parceiro comercial. 4. Dessa forma, caberia à ré comprovar a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora, não servindo a mera alegação genérica de que "a Embargada não comprovou a efetiva e correta entrega das mercadorias", como constou nos embargos monitórios opostos. 5 . Com efeito, ao contrário do que constou no acórdão recorrido, a embargante/ré, em nenhum momento, afirmou categoricamente que não recebeu as mercadorias ou que desconhecia a pessoa que assinou o comprovante de recebimento, pois limitou-se à simples alegação de que a autora da monitória "não constituiu prova inequívoca de seu direito", a despeito de todos os documentos juntados, incluindo os protestos das duplicatas sem qualquer oposição, valendo ressaltar, ainda, conforme consignado na sentença, que a recorrida "sequer impugnou especificamente a existência de relação jurídica entre as partes, não negando que mantivessem negócios entre si". 6. Diante da ausência de impugnação veemente e específica sobre o recebimento das mercadorias, somado à suficiência das provas juntadas aos autos para se presumir o débito da recorrida, deve-se prevalecer a sentença proferida pelo Juízo a quo, que reconheceu a efetiva entrega das mercadorias. 7 . Considerando que o Tribunal de origem não analisou as demais alegações formuladas pela ora recorrida nas razões de apelação, tais como a ocorrência de prescrição, dentre outras, impõe-se o retorno dos autos para essa finalidade. 8. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1994370 SP 2021/0253708-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2023)

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO
CPC
. AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM CHEQUE PRESCRITO. DISPENSA DA MENÇÃO À ORIGEM DA DÍVIDA. 1. Para fins do art. 543-C do
CPC
: Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. 2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido." (
REsp 1094571/SP
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 04/02/2013, DJe 14/02/2013 grifamos).

No caso em exame, a parte autora instruiu a petição inicial com cópias de guias de autorização de procedimentos, relatórios de faturamento gerados em sistema eletrônico (Orizon) e troca de correspondências eletrônicas entre a clínica autora e diversos setores da ré.

Esse conjunto documental, analisado de forma conjunta,
mostra-se suficiente para demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes
, a prestação de serviços de saúde aos beneficiários da requerida e a plausibilidade do crédito cobrado. As
guias de autorização emitidas pela própria CASSI, contendo a identificação dos beneficiários, procedimentos realizados, quantidades e períodos, somadas aos relatórios de faturamento e às comunicações eletrônicas, formam conjunto probatório consistente, apto a conferir verossimilhança às alegações da autora.

Destacam-se, ainda, as comunicações eletrônicas entre as partes, das quais se
extrai dinâmica administrativa em que a ré recebia os faturamentos, procedia à análise, emitia autorizações, apontava inconsistências
, solicitava correções e promovia o cancelamento de protocolos para reapresentação. Tal circunstância evidencia que a ré não apenas tinha ciência dos serviços prestados, mas também participava ativamente do processo de faturamento.

A jurisprudência tem abrandado o rigor formalista da prova na ação monitória, admitindo que documentos como e-mails e notas fiscais, ainda que sem aceite, possam instruir o pedido, desde que, em conjunto, demonstrem a existência da relação jurídica e do débito. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTOS TIDOS COMO PROVA PARA INSTRUIR AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO ULTRA OU EXTRA-PETITA . NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A ação monitória pode ser instruída com documentos que, embora desprovidos de força executiva, sejam suficientes para demonstrar a existência do crédito, como boletos bancários e notas fiscais, desde que acompanhados de comprovantes de entrega ou prestação de serviço . 2. A decisão que reconheceu a validade de boletos bancários e notas fiscais como prova suficiente para a instrução da ação monitória não configura julgamento extra petita ou ultra petita, pois se enquadra nos limites da lide e do pedido formulado na ação inicial. 3. Agravo interno não provido (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1727992 SP 2017/0284851-3, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 30/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2024)

Tampouco prospera o argumento da apelante de que a ausência de ficha de frequência ou de guia de atendimento subscrita pelo beneficiário ou por seu responsável legal tornaria o conjunto probatório insuficiente para a instrução da ação monitória.

A tese defensiva confunde planos juridicamente distintos: de um lado, a relação entre a clínica prestadora e o beneficiário; de outro, a relação contratual entre a clínica credenciada e a operadora de saúde. A assinatura do paciente insere-se no primeiro plano, destinando-se a comprovar, perante o usuário, a efetiva prestação do serviço.

Na relação entre prestador e operadora, contudo, a comprovação dos serviços ocorre por meio da dinâmica própria do sistema de saúde suplementar, que envolve a abertura de senha eletrônica, a autorização emitida pela operadora, o faturamento sistêmico e os sucessivos ciclos de análise, devolução e reapresentação de cobranças — todos devidamente documentados nos autos.

Nesse contexto, a autorização prévia emitida pela CASSI, com a identificação do beneficiário, do procedimento, da quantidade de sessões e do período autorizado, aliada ao faturamento realizado no sistema Orizon e às comunicações eletrônicas que evidenciam o fluxo administrativo de conferência, constitui conjunto probatório suficiente para demonstrar, no grau de probabilidade exigido pela via monitória, a efetiva prestação dos serviços.

Ademais, a apelante não indicou qualquer beneficiário específico que não teria recebido os atendimentos cobrados, nem produziu prova em sentido contrário, o que esvazia a consistência da tese, revelando tratar-se de objeção meramente formal, desprovida de suporte fático.

Portanto, concluo que a prova documental apresentada pela parte autora é suficiente para instruir a ação monitória, preenchendo o requisito previsto no artigo 700 do Código de Processo Civil.

- Da ausência de impugnação específica pela apelante

Outro aspecto relevante consiste na ausência de impugnação específica pela apelante quanto aos atendimentos e valores cobrados. Conforme consignado pelo magistrado de origem, a ré, em seus embargos monitórios, limitou-se a apresentar negativa genérica fundada em supostas falhas formais, sem apresentar contra-cálculo detalhado, tampouco indicar, de forma individualizada, quais guias seriam indevidas e por quais motivos, ou demonstrar que os beneficiários relacionados não teriam recebido os serviços.

Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus que, no âmbito dos embargos monitórios, traduz-se na necessidade de apresentação de elementos concretos aptos a infirmar o crédito cobrado.

Ademais, dispõe o art. 341 do mesmo diploma legal que compete ao réu manifestar-se especificamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras aquelas não impugnadas, ressalvadas as exceções legais.

No caso, a apelante não se desincumbiu de tal encargo, pois deixou de impugnar especificamente os atendimentos e valores cobrados, limitando-se a alegações genéricas de irregularidades formais, administrativas e contratuais, sem a devida individualização das guias questionadas, a apresentação de memória de cálculo ou a demonstração concreta de inexistência dos serviços prestados.

Portanto, a ausência de impugnação específica pela apelante quanto aos atendimentos e valores cobrados reforça a conclusão de que os embargos monitórios não são suficientes para desconstituir a pretensão creditória da parte autora.

- Da alegação de inobservância das regras contratuais e operacionais

A apelante sustenta que a apelada teria descumprido regras contratuais e operacionais, especialmente o prazo de 120 dias para apresentação das cobranças, o que implicaria a perda do direito ao crédito.

A alegação, contudo, não se sustenta.

O conjunto probatório revela que a própria apelante participava ativamente do processo de faturamento, recebendo, analisando e devolvendo as cobranças, com apontamento de inconsistências, solicitação de documentos e cancelamento de protocolos para reapresentação, conforme demonstram as trocas de e-mails juntadas aos autos.

Nesse contexto, a invocação do descumprimento do prazo contratual mostra-se incompatível com a conduta da própria apelante, que contribuiu para a dinâmica de reapresentação dos faturamentos. Incide, portanto, o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), que veda o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Não é admissível que a parte participe ativamente do processo de conferência e ajuste das faturas — gerando sucessivas reanálises — para, ao final, invocar a perda do prazo que ela própria ajudou a elastecer.

A invocação do art. 32, § 7º, da Lei nº 9.656/98 e das Resoluções Normativas da ANS nº 363/2014 e 305/2012 não conduz à conclusão pretendida pela apelante.

Os referidos dispositivos disciplinam, no plano regulatório, o procedimento de glosa e impugnação de cobranças no âmbito das relações entre operadoras e prestadores de serviços de saúde suplementar, estabelecendo ritos administrativos próprios. Todavia, tais normas não têm o condão de extinguir o direito creditório do prestador quando o transcurso do prazo decorre, ao menos em parte relevante, da própria conduta da operadora.

No caso, conforme demonstrado pelas comunicações eletrônicas juntadas aos autos, a apelante recebeu os faturamentos, realizou análises sucessivas, apontou inconsistências, solicitou correções e determinou o cancelamento de protocolos para reapresentação, contribuindo diretamente para a dinâmica que inviabilizou a observância estrita do prazo.

A regulação administrativa da ANS não pode ser interpretada de modo a permitir que a operadora se beneficie de prazo cujo curso ela própria ajudou a inviabilizar, sob pena de enriquecimento sem causa em detrimento do prestador que efetivamente realizou os serviços.

Nessa perspectiva, o princípio da boa-fé objetiva, consagrado no art. 422 do Código Civil, atua como vetor interpretativo, condicionando a aplicação das normas regulatórias à conduta concreta das partes. Assim, a invocação do prazo contratual de 120 dias, nas circunstâncias dos autos, configura exercício contraditório de direito, caracterizando o
venire contra factum proprium
, vedado pelo ordenamento jurídico.

Ademais, a apelante não demonstrou, de forma específica, quais faturas teriam sido apresentadas fora do prazo contratual, limitando-se a alegação genérica, o que fragiliza a tese defensiva.

Quanto à alegada ausência de documentos comprobatórios, igualmente não merece acolhimento. A comprovação da prestação dos serviços não se restringe a um único documento, sendo possível sua aferição pelo conjunto probatório formado por guias de autorização emitidas pela própria apelante, relatórios de faturamento e comunicações eletrônicas.

Ressalte-se, ainda, que a apelante não impugnou especificamente os atendimentos realizados, tampouco indicou quais beneficiários não teriam recebido os serviços, nem produziu prova concreta em sentido contrário.

A alegação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, em razão de se tratar de entidade de autogestão (Súmula 608 do STJ), não merece análise, porquanto a sentença não se fundamentou em normas consumeristas.

Diante disso, a alegação de inobservância das regras contratuais e operacionais não é apta a afastar a pretensão creditória da parte autora.

Por fim, cabe analisar a correção do valor reconhecido na sentença. O magistrado sentenciante considerou adequado o valor da causa, correspondente ao débito de R$ 321.919,19, devidamente detalhado na inicial, com a discriminação dos valores originais por tipo de terapia e a aplicação de correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês.

De fato, a petição inicial trouxe a decomposição do débito por especialidade terapêutica, indicou o valor original de R$ 262.775,00 e apontou a atualização até o ajuizamento, alcançando o montante de R$ 321.919,19. A apelante, por sua vez, não apresentou qualquer impugnação específica ou cálculo alternativo que pudesse infirmar a quantia pleiteada.

Essa deficiência na impugnação específica, mais uma vez, compromete a eficácia dos embargos monitórios, pois não é suficiente para desconstituir a presunção de veracidade que milita em favor do autor da ação monitória.

Portanto, concluo que o valor reconhecido na sentença está correto e deve ser mantido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante à apelada para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026